Tribunal: STJ
Processo: 5270542-23.2022.8.09.0051
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 70118 - GO
(2022/0351118-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECAO DE GOIÁS
ADVOGADO
: FREDERICO MANOEL SOUSA ALVARES - GO051805
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO
CONFIGURADA. TESE JURÍDICA AUTÔNOMA NÃO ENFRENTADA.
NATUREZA DA MULTA. APLICAÇÃO DO
II, “A”, DO CTN.
ART. 106,
PREQUESTIONAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES NÃO ACOLHIDOS.
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Acolhem-se parcialmente os embargos de declaração para sanar omissão
relevante quanto à tese autônoma suscitada nas contrarrazões ao Agravo
Regimental, relativa à natureza jurídica da multa prevista no
do CPP como
art. 265
sanção
com eventual aplicação do
II, “a”, do CTN.
administrativa/tributária,
art. 106,
2. O acórdão embargado limitou-se a classificar a
como
Lei n. 14.752/2023
norma processual, afastando sua retroatividade, mas não enfrentou o argumento
específico da retroatividade sob a ótica tributária.
3. Reconhecida a omissão, sem, contudo, efeitos infringentes,
permanecendo íntegro o resultado do acórdão embargado.
4. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para fins de
suprimento da omissão e prequestionamento da matéria.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos, nos termos do voto da
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55989916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6e83f3d3-0704-45c1-80da-981ee97a8c98

EDcl no AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 70118 - GO
(2022/0351118-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECAO DE GOIÁS
ADVOGADO
: FREDERICO MANOEL SOUSA ALVARES - GO051805
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO
CONFIGURADA. TESE JURÍDICA AUTÔNOMA NÃO ENFRENTADA.
NATUREZA DA MULTA. APLICAÇÃO DO
II, “A”, DO CTN.
ART. 106,
PREQUESTIONAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES NÃO ACOLHIDOS.
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Acolhem-se parcialmente os embargos de declaração para sanar omissão
relevante quanto à tese autônoma suscitada nas contrarrazões ao Agravo
Regimental, relativa à natureza jurídica da multa prevista no
do CPP como
art. 265
sanção
com eventual aplicação do
II, “a”, do CTN.
administrativa/tributária,
art. 106,
2. O acórdão embargado limitou-se a classificar a
como
Lei n. 14.752/2023
norma processual, afastando sua retroatividade, mas não enfrentou o argumento
específico da retroatividade sob a ótica tributária.
3. Reconhecida a omissão, sem, contudo, efeitos infringentes,
permanecendo íntegro o resultado do acórdão embargado.
4. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para fins de
suprimento da omissão e prequestionamento da matéria.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Ordem dos Advogados do Brasil –
Seção de Goiás, com fundamento no
II, do CPC, contra acórdão proferido por esta
art. 1.022,
Colenda Turma no julgamento do AgRg no RMS
que deu provimento ao recurso do
70118/GO,
Ministério Público para denegar a segurança e restabelecer a multa aplicada a advogados por
abandono injustificado do plenário do Tribunal do Júri.
A embargante alega, em síntese, omissão relevante no acórdão quanto à tese
subsidiária apresentada nas contrarrazões ao agravo regimental, consistente na aplicação
analógica do
II, “a”, do CTN, em razão da natureza sancionatória
art. 106,
da multa do
do CPP.
administrativa/tributária
art. 265
Sustenta que o acórdão embargado limitou-se à qualificação da Lei n. 14.752/2023
como norma processual, sem enfrentar a possibilidade de retroatividade por via tributária, o que
representaria omissão quanto a ponto autônomo relevante.
Ao final, requer o suprimento da omissão com manifestação expressa sobre a
aplicação do
II, “a”, do CTN. Subsidiariamente, pede o prequestionamento da matéria
art. 106,
e, excepcionalmente, atribuição de efeitos infringentes para restabelecimento da decisão
monocrática.
Era o que havia a relatar. Passo a decidir.
Documento eletrônico VDA55989911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:55
Código de Controle do Documento: 5890ac08-746f-460b-a88c-c2bf20126f90

VOTO
O ponto central da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado
incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre a tese jurídica autônoma
levantada nas contrarrazões da embargante, relacionada à natureza da multa do
do CPP e
art. 265
à eventual aplicação do
II, “a”, do CTN.
art. 106,
Com efeito, o acórdão embargado firmou-se na premissa de que a Lei n. 14.752/2023
possui natureza processual, razão pela qual não retroagiria para alcançar penalidades impostas
sob a égide da norma anterior, em consonância com o princípio do tempus regit actum.
Contudo, não houve qualquer manifestação expressa — nem mesmo implícita —
quanto à tese alternativa, segundo a qual a multa imposta teria natureza sancionatória
administrativa, o que justificaria a aplicação da regra do
II, “a”, do Código Tributário
art. 106,
Nacional, que autoriza a retroatividade da norma que deixa de considerar uma conduta como
infração.
Reconhece-se, assim, a omissão quanto à aplicação do
II, “a”, do Código
art. 106,
Tributário Nacional, diante da alegada natureza sancionatória administrativa da multa.
Tal omissão justifica o acolhimento parcial dos embargos, exclusivamente para que o
tema seja enfrentado de forma expressa, ainda que para fins de prequestionamento, sem que isso
implique, desde logo, em juízo de valor sobre o acerto da tese jurídica apresentada.
Ressalte-se que, à luz da jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de
Justiça — inclusive com recente reafirmação no RMS
—, a multa do
do CPP
70123/SP
art. 265
é entendida como de natureza processual, razão pela qual não se admite sua revogação retroativa
com base na
, em consonância com o princípio do tempus regit actum e o
Lei n. 14.752/2023
o do CPP.
art. 2
Entretanto, tais fundamentos materiais já foram adequadamente analisados no
acórdão embargado. A única lacuna argumentativa diz respeito à tese tributária, que ora se
reconhece como omissão.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, para sanar a omissão relativa à tese de aplicação do
II, “a”, do Código
art. 106,
Tributário Nacional, e prequestionar expressamente tal dispositivo legal, sem modificação do
resultado do julgamento anteriormente proferido.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55989911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:55
Código de Controle do Documento: 5890ac08-746f-460b-a88c-c2bf20126f90

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0351118-4
PROCESSO ELETRÔNICO
RMS 70.118 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02733114120128090051 2733114120128090051 527054223
52705422320228090051
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECAO DE GOIÁS
ADVOGADO
: FREDERICO MANOEL SOUSA ALVARES - GO051805
RECORRIDO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECAO DE GOIÁS
ADVOGADO
: FREDERICO MANOEL SOUSA ALVARES - GO051805
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos, nos termos do
voto da Sra. Ministra Relatora."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542524449128944434452@
2022/0351118-4 - RMS 70118 Petição : 2025/0116980-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:37:44
Código de Controle do Documento: 489E6823-1EDF-4429-B93C-EE5ADC5C1BC1